Tribunal: STF
Processo: ARE 1454669
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO PREVISTO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 14 DA EC 20/98 E ART. 5º DA EC 41/2003. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 564.354. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO AO TEMPO DA SUA CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ajuizada para fins de readequação do valor do benefício previdenciário, eventualmente alcançado, à época de sua concessão, pelo teto previsto no regime geral da previdência, pretendendo-se a atualização dos salários de contribuição ao tempo da concessão do benefício para alçar-se aos novos tetos limitadores estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003, preservando-se, dessa forma, o valor real da renda mensal obtida a título de aposentadoria. 2. Não há falar em caducidade, considerando que a presente ação não tem por objeto a revisão do cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, mas tão somente a readequação dos valores dela resultantes (RMI) aos novos tetos limitadores estabelecidos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/2003. 3. Em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, a prescrição alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ, bem como da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, não havendo discussão concernente a termo inicial de eventual ação civil pública, cuja possibilidade de interromper a prescrição, ou não, é matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1005). 4. A Reforma da Previdência Social, levada a efeito pela Emenda Constitucional n. 20/98, modificou o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social elevando-o ao patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme estabelecido em seu art. 14. Posteriormente, na segunda Reforma da Previdência Social, implementada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, o referido teto sofreu nova majoração, para o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), nos termos do seu art. 5º. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354 (relatora Ministra Carmem Lúcia - Julgado em 08/09/2010 - Dje de 14/02/2011), em repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 6. No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que, à época da concessão do benefício previdenciário, não houve limitação do salário de benefício ao teto do RGPS então vigente, de tal modo que não se deve reconhecer o direito pleiteado pela parte autora, no que concerne à readequação da renda mensal do benefício, nos moldes estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 7. A sentença foi publicada na vigência do atual CPC (a partir de 18/03/2016, inclusive), devendo-se aplicar o disposto no art. 85, § 11, arbitrando-se honorários advocatícios recursais. 8. Apelação da parte autora desprovida” (eDOC 15 – ID: 1bbda2f6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, do texto constitucional; assim como ao art. 14, da Emenda Constitucional nº 20/1998; e ao art. 5º, da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos temas 76 e 930 da repercussão geral. 



    Inicialmente, sustenta-se ser desnecessária a limitação inicial do benefício previdenciário ao teto da previdência, para sejam aplicados os novos tetos dispostos nas Emendas Constitucionais nº 20 e 41 (eDOC 17 – ID: 66fbec4b, p. 5).



    Argumenta-se, também, que, a fim de reafirmar o cotejo analítico, insta destacar que, o Tribunal Regional deixou de aplicar a orientação firmada no RE 564.354/SE-RG (Tema 76) por sustentar que “a questão tratada pela Corte do eg. STF, enquadra o segurado na hipótese de possuidor do direito, somente quando o seu salário de benefício é reduzido em virtude do teto máximo pago pela Previdência Social”, impondo, ao contrário do entendimento da S. Corte, justificativa diversa à orientação para sua aplicação (eDOC 17 – ID: 66fbec4b, p. 7).



    Aduz-se, ainda, que o que se verifica in casu é que o benefício sofreu incidência de redutor em razão de limitador previdenciário vigente (eDOC 17 – ID: 66fbec4b, p. 7).



    Requer-se, assim, que lhe seja aplicado os valores dos teto previdenciário previstos nas Emendas Constitucionais nº 20 e 41.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não teve seu benefício previdenciário limitado ao teto previdenciário no momento de sua concessão, razão pela qual os aumentos subsequentes realizados ao valor do teto não se aplicam ao interessado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) vale lembrar que com a Reforma da Previdência Social levada a efeito pela Emenda Constitucional n. 20/98, o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social foi estabelecido extraordinariamente pelo legislador constituinte derivado, no patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme estabelecido em seu art. 14. E, posteriormente, na segunda Reforma da Previdência Social, realizada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, o referido teto sofreu nova majoração para o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), nos termos do seu artigo 5º. 



    A elevação dos limites máximos para os valores dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 fez surgir, em contrapartida, a discussão a respeito da possibilidade de que os benefícios previdenciários deferidos em data anterior à edição destas emendas constitucionais pudessem auferir, na mesma proporção, a aplicação residual decorrente do acréscimo do valor nominal obtido a partir dos novos tetos limitadores, que sofreram elevação constitucional.



    A questão foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, que em acórdão proferido em sede de repercussão geral (art. 543-B do CPC) no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354 (relatora Ministra Carmem Lúcia – Julgado em 08/09/2010 – Dje de 14/02/2011), firmou entendimento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Registre-se, por oportuno, que o entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento ora mencionado refere-se tão somente aos benefícios previdenciários cujo valor da renda mensal inicial, na época da concessão, tenha sido alcançado pela limitação do então vigente teto de benefício no Regime Geral da Previdência, uma vez que somente tais benefícios sofreram a incidência do redutor legal, justificando, assim, a readequação da renda mensal do benefício a partir do momento da majoração operada no teto, mediante fixação de um novo limite para os benefícios previdenciários, a partir de cada uma das emendas.



    (...)



    Contudo, no caso em análise, os documentos juntados aos autos demonstram que, à época da concessão do benefício previdenciário, não houve limitação do salário de benefício ao teto do RGPS então vigente, de tal modo que não se deve reconhecer o direito pleiteado pela parte autora, no que concerne à readequação da renda mensal do benefício, nos moldes estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03” (eDOC 15 – ID: 1bbda2f6, p. 3-7 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de identificar o teto previdenciário vigente à época da concessão do benefício, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a limitação do benefício previdenciário recebido pelo recorrente ao teto mencionado, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 16.11.2020. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nºs 20/1998 E 41/2003. TETOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO EM MANUTENÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 564.354-RG.OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO REFERENTE À ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto à alegada nulidade do acórdão proferido na origem por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, questão suscitada no recurso extraordinário, sem atribuir-lhes efeitos infringentes” (RE 1272548 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.03.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1288980 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.12.2020 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE 1062107 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2018 – grifo nosso) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15 – ID: 1bbda2f6, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente